Tribunal: STJ
Processo: 0401240-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043952 - SP (2025/0401240-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RAFAEL BARROS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
APLICAÇÃO DO TEMA 1068 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
, em razão da ausência de flagrante ilegalidade na determinação da execução imediata
da pena aplicada pelo Tribunal do Júri ao agravante, condenado pelo delito de homicídio
qualificado à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
2. A defesa sustenta a inaplicabilidade do Tema 1068 ao caso, alegando que o delito foi
cometido antes da vigência da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que alterou o
I, "e", do Código de Processo Penal, e que a aplicação da orientação
art. 492,
jurisprudencial superveniente configuraria constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a execução provisória da pena imposta
pelo Tribunal do Júri pode ser aplicada a fatos ocorridos antes da vigência da Lei n.
13.964/2019, considerando a tese de repercussão geral fixada pelo STF no Tema 1068.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STF autoriza a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal
do Júri, independentemente do total da pena aplicada, conforme o Tema 1068 de
repercussão geral.
5. A ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão do STF permite a aplicação
imediata da execução provisória da pena, mesmo para fatos ocorridos antes da vigência
da Lei n. 13.964/2019.
Documento eletrônico VDA53260083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:46:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: b9d7a892-a44f-4527-b058-d77365062451

6. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento do STF e do STJ, não
havendo ilegalidade na manutenção da prisão do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é autorizada pela
2.
soberania dos veredictos, independentemente do total da pena aplicada.
A ausência
de modulação temporal dos efeitos da decisão do STF permite a aplicação imediata da
execução provisória da pena.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
I, "e".
art. 492,
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.235.340/SC, Tema 1068 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC
788.126/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9
/2024; STJ, AgRg no HC n. 972.605/RS, Sexta Turma, Rel. Min.Og
Fernandes, julgado em
STJ. AgRg no HC n. 210.197/PR, Rel. Min.
5/3/2025;
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53260083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:46:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: b9d7a892-a44f-4527-b058-d77365062451

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043952 - SP (2025/0401240-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RAFAEL BARROS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
APLICAÇÃO DO TEMA 1068 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
, em razão da ausência de flagrante ilegalidade na determinação da execução imediata
da pena aplicada pelo Tribunal do Júri ao agravante, condenado pelo delito de homicídio
qualificado à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
2. A defesa sustenta a inaplicabilidade do Tema 1068 ao caso, alegando que o delito foi
cometido antes da vigência da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que alterou o
I, "e", do Código de Processo Penal, e que a aplicação da orientação
art. 492,
jurisprudencial superveniente configuraria constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a execução provisória da pena imposta
pelo Tribunal do Júri pode ser aplicada a fatos ocorridos antes da vigência da Lei n.
13.964/2019, considerando a tese de repercussão geral fixada pelo STF no Tema 1068.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52916319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:07
Código de Controle do Documento: c8878c82-e563-4431-9641-8556a082381f

4. A jurisprudência do STF autoriza a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal
do Júri, independentemente do total da pena aplicada, conforme o Tema 1068 de
repercussão geral.
5. A ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão do STF permite a aplicação
imediata da execução provisória da pena, mesmo para fatos ocorridos antes da vigência
da Lei n. 13.964/2019.
6. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento do STF e do STJ, não
havendo ilegalidade na manutenção da prisão do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é autorizada pela
2.
soberania dos veredictos, independentemente do total da pena aplicada.
A ausência
de modulação temporal dos efeitos da decisão do STF permite a aplicação imediata da
execução provisória da pena.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
I, "e".
art. 492,
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.235.340/SC, Tema 1068 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC
788.126/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9
/2024; STJ, AgRg no HC n. 972.605/RS, Sexta Turma, Rel. Min.Og
Fernandes, julgado em
STJ. AgRg no HC n. 210.197/PR, Rel. Min.
5/3/2025;
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por RAFAEL BARROS DOS SANTOS,
contra decisão de minha lavra, na qual indeferi liminarmente o
em virtude
habeas corpus,
da ausência de flagrante ilegalidade na determinação da execução imediata da pena
aplicada pelo Tribunal do Júri ao agravante, condenado pela prática do delito de
homicídio qualificado, à pena corporal de 12 anos e 6 meses de reclusão, no regime
inicial fechado.
Documento eletrônico VDA52916319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:07
Código de Controle do Documento: c8878c82-e563-4431-9641-8556a082381f

No presente regimental, a defesa sustenta a inaplicabilidade do Tema 1068 ao
presente caso, porquanto o delito foi cometido antes da vigência do Pacote Anticrime,
que alterou o art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal – CPP.
Alega constrangimento ilegal ao submeter o agravante à orientação
jurisprudencial superveniente, pacificada doze anos após a suposta prática do crime.
Requer a reconsideração do
ou o provimento do recurso pelo órgão
decisum
colegiado, com a concessão da ordem pleiteada nas razões do
.
writ
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo (fls. 83
/86)
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante , devendo a decisão ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Como se observa dos autos, o paciente foi condenado pelo delito de homicídio
qualificado, à pena corporal de 12 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado,
sendo negado o direito de apelar em liberdade, com fundamento no
I, "e", do
art. 492,
CPP.
É certo que o Supremo Tribunal Federal, em
ao julgar o RE 1.235.340
12/9/2024,
/SC (Tema 1.068), em regime de repercussão geral, por maioria de votos, firmou o
entendimento de que a soberania dos vereditos autoriza a execução imediata da pena
aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do
da reprimenda fixada -
quantum
Tema 1.068. Desse modo, não há falar em ilegalidade decorrente da determinação de
cumprimento imediato da pena imposta no caso em julgamento.
Nessa linha de intelecção:

AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO LIMINAR DA
ORDEM DE HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA
DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA
SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO.
I, E DO
ART. 492,
CPP. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019
(PACOTE
ANTICRIME).
APLICABILIDADE
IMEDIATA.
ENTENDIMENTO
DO
STF.
TEMA
1.068
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
QUANTUM
DA
PENA.
IRRELEVÂNCIA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em
diversas oportunidades, tem declarado a nulidade das
decisões que afastam a aplicação do
I, e, do Código
art. 492,
de Processo Penal, por violação da Súmula Vinculante 10 e
da cláusula de reserva de Plenário, pois tal afastamento
configura controle difuso de constitucionalidade que
Documento eletrônico VDA52916319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:07
Código de Controle do Documento: c8878c82-e563-4431-9641-8556a082381f

demanda a manifestação do órgão pleno ou do órgão
especial.
2. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de
Justiça já vinha se alinhando ao entendimento do STF,
aplicando a execução imediata da pena imposta pelo
Tribunal do Júri. Precedentes.
3. No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema
1.068 da Repercussão Geral), finalizado em
o
12/9/2024,
STF deu interpretação conforme à Constituição ao
do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos
art. 492
para a execução da condenação imposta pelo Tribunal
do Júri, firmando a tese de que a soberania dos
veredictos autoriza a imediata execução da pena,
independentemente do total da pena aplicada.
4. Diante do posicionamento vinculante do STF e
da recente orientação do STJ, torna-se inviável a
concessão de habeas corpus que contrarie tais
precedentes, devendo-se aplicar imediatamente a prisão
ao réu condenado pelo Tribunal do Júri.
5. Agravo regimental provido.
(AgRg no HC n. 788.126/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para
acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
)
27/9/2024.

Quanto ao direito intertemporal, esta Corte entende que devem ser imediatamente
iniciadas as execuções provisórias de penas em casos de condenações pelo Tribunal de
Júri, ainda que o crime tenha sido cometido antes do advento da
ou
Lei n. 13.964/2019
ainda que as condenações do Júri sejam anteriores ao julgamento do RE n. 1.235.340
/SC, uma vez que o Supremo Tribunal Federal não realizou a modulação temporal dos
efeitos vinculantes da tese fixada.
Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
indeferiu liminarmente habeas corpus, sob o fundamento de
reiteração de pedido já analisado em habeas corpus anterior.
2. A decisão agravada considerou que a matéria
suscitada no habeas corpus atual já foi objeto de análise no
HC n. 930.933/RS, configurando reiteração inadmissível.
3. No julgamento do HC n. 930.933/RS, foi
consignado que o caso está sujeito à aplicação do Tema n.
1.068, de repercussão geral, que autoriza a execução
provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri.
4. Ademais, a alegação de retroatividade de
normas penais prejudiciais não se sustenta, pois o STF
não fez diferenciação temporal para a aplicação do Tema
n. 1.068. Isso porque o caso julgado em repercussão
geral pela Suprema Corte referiu-se a crime ocorrido em
com sentença do Tribunal do Júri datada de
11/8/2016,
Documento eletrônico VDA52916319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:07
Código de Controle do Documento: c8878c82-e563-4431-9641-8556a082381f

ou
seja,
ambos
anteriores
à
30/11/2018,
o que indica que a época da
Lei n. 13.964/2019,
ocorrência dos fatos não influencia a execução
provisória da sentença condenatória em casos do
Tribunal do Júri.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 972.605/RS, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
)
12/3/2025.

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO
PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA
INDEPENDENTEMENTE
DA
PENA
APLICADA.

§
4o
DO
CPP.
TEMA
1.068/STF.
ART.
492,
INTERPRETAÇÃO
CONFORME
À
CONSTITUIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO A FATOS ANTERIORES
À ENTRADA EM VIGOR DA
NORMA
LEI No 13.964/2019.
PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE
EFEITOS PELA SUPREMA CORTE. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL AFASTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, na sessão
de julgamento do dia
concluiu o julgamento do RE
12/9/2024,
1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), da
relatoria do Ministro Roberto Barroso, dando interpretação
conforme à Constituição Federal, com redução de texto, ao
do CPP, com a redação da
art. 492
Lei n. 13.964/2019,
excluindo do inciso I da alínea e do referido artigo o limite
mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta
pelo corpo de jurados, em consequência, dos §§ 4o e 5o,
inciso II, do mesmo
do CPP a referência ao limite de
art. 492
15 anos, por arrastamento. Na oportunidade, firmou-se a
tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo
corpo de jurados, independentemente do total da pena
aplicada.
2. Por outro lado, o
§ 4o, do CPP é norma
art. 492,
processual, podendo retroagir aos casos praticados antes de
sua vigência.
Ademais, ao examinar o Tema 1068, dando
interpretação conforme à Constituição ao dispositivo, a
Suprema Corte não estabeleceu modulação de efeitos do
entendimento sufragado, podendo, pois, a orientação
firmada ser aplicada aos casos anteriores à vigência da
norma.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 210.097/PR, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/3/2025,
19/3/2025.)

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA.
Documento eletrônico VDA52916319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:07
Código de Controle do Documento: c8878c82-e563-4431-9641-8556a082381f

APLICABILIDADE
IMEDIATA.
TEMA
1.068
DA
REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO
TEMPORAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto
contra decisão que não conheceu o habeas corpus, em
razão de execução provisória de pena, com base no art. 492,
I, e, do Código de Processo Penal, introduzido pela
Lei n. 13.964/19.
2. O recorrente alega que o fato ocorreu antes da
vigência da
sustentando que a manutenção
Lei n. 13.964/19,
da prisão constitui ilegalidade.
II. Questão em discussão3. A questão em discussão
consiste em saber se a execução provisória da pena imposta
pelo Tribunal do Júri pode ser aplicada a fatos ocorridos
antes da vigência da
considerando a tese
Lei n. 13.964/19,
de repercussão geral fixada pelo STF no Tema 1068.
III. Razões de decidir4. A jurisprudência do STF
autoriza a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal
do Júri, independentemente do total da pena aplicada,
conforme o Tema 1068 de repercussão geral.
5. A ausência de modulação temporal dos efeitos
da decisão do STF permite a aplicação imediata da
execução provisória da pena.
6. A decisão agravada está em conformidade com o
entendimento do STF e do STJ, não havendo ilegalidade na
manutenção da prisão do recorrente.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A execução provisória da
pena imposta pelo Tribunal do Júri é autorizada pela
soberania dos veredictos, independentemente do total da
pena aplicada. 2. A ausência de modulação temporal dos
efeitos da decisão do STF permite a aplicação imediata
da execução provisória da pena."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
I, e.
art. 492,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340
/SC, Tema 1068 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 1.951.442/PE,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 788.126
23/11/2021;
/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em 17/9/2024.
(AgRg no HC n. 961.320/MG, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
)
7/3/2025.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52916319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:07
Código de Controle do Documento: c8878c82-e563-4431-9641-8556a082381f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.043.952 / SP
Número Registro: 2025/0401240-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00145985220128260223 145985220128260223 22078225120258260000 2230120120145986
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEX SANDRO OCHSENDORF
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAFAEL BARROS DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL BARROS DOS SANTOS
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
Documento eletrônico VDA53243178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:48:25
Código de Controle do Documento: ede69075-6670-4900-9025-efe1fea6a702

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:48:25
Código de Controle do Documento: ede69075-6670-4900-9025-efe1fea6a702